Tribunal: TJDFT
Processo: 0735769-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735769-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MERSON RODRIGUES GOMES RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ”c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. DECRETO-LEI 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO POR CORREIO ELETRÔNICO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia no contrato de alienação fiduciária. 2. De acordo com redação do disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, não existe imposição legal de que a comprovação da constituição do devedor em mora ocorra exclusivamente por meio de carta registrada com aviso de recebimento, pois o uso da expressão “poderá” indica que esta é apenas uma das formas que pode ocorrer a notificação. 3. A notificação eletrônica por e-mail revela-se como uma possibilidade de constituição em mora do devedor, haja vista a existência das inovações tecnológicas adotadas pelo Poder Judiciário como forma de se promover intimações, notificações e ou citação das partes e terceiros. 4. O encaminhamento da notificação para o correio eletrônico do agravante, por e-mail registrado, se mostra suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada e, consequentemente, para comprovar a mora do devedor, imprescindível à concessão de liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não havendo que se falar em reforma da decisão. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, asseverando que o encaminhamento da notificação para o correio eletrônico do recorrente, por e-mail registrado, não seria suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência do STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (...), é firme no sentido de que, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo” (AgInt no REsp 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027